Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-58.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011115-58.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEVIO MARCOS BRANDT - CPF: 986.775.511-15 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DO SUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos essenciais.

O SUS é organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo, salvo omissão ou recusa injustificada.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Tema 793
, fixou a tese de que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, respeitando a repartição de competências.

No caso concreto, o medicamento
extrato de cannabis sativa (
Promediol
200mg/ml)
não integra a assistência farmacêutica básica municipal, mas se enquadra na categoria de medicamentos de maior complexidade, cuja responsabilidade recai sobre o Estado.

Diante disso, o recurso deve ser parcialmente provido para determinar que a obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, mantendo a possibilidade de o Município ser acionado subsidiariamente em caso de omissão ou descumprimento.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por
Clévio
Marcos Brandt, determinando que o Município e o Estado de Mato Grosso fornecessem ao autor o medicamento extrato de cannabis sativa (
Promediol
200mg/ml), conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade.

Alega o recorrente que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo é do Estado, nos termos da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo a execução ser direcionada ao ente estadual. Argumenta, ainda, que a imposição da obrigação ao Município comprometeria a gestão de recursos públicos destinados a outras áreas de saúde sob sua alçada.

Foram apresentadas contrarrazões e os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser parcialmente provido.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (art. 196), sendo dever da União, dos Estados e dos Municípios garantir o atendimento adequado à população.

O
Tema 793 do STF
consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federados, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.
V
ejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Ente Municipal, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

No caso concreto, o procedimento de angioplastia intraluminal com
stent
classifica-se como de média complexidade, o que, conforme a regulamentação do SUS, insere-se na competência primária do Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável apenas de forma subsidiária.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF,
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido. (N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 31/03/2023, DJE 03/04/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para que a obrigação de custeio e realização do procedimento seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município de Sorriso responsável de maneira subsidiária, caso haja omissão ou negativa estatal.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO
e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença seja, primariamente, do
Estado de Mato Grosso
, conforme o
Tema 793 do STF
, ficando o
MUNICIPIO DE SORRISO
responsável de forma subsidiária.

Em caso de descumprimento, poderá ser promovido o
bloqueio de verbas públicas
, respeitada a preferência definida
neste
acórdão, para custear o procedimento médico, até o limite do teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025